Tribunal: TCU
Processo: 000.090/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 298/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, "a" e 169, inciso I, e 243 do Regimento Interno/TCU, em considerar atendidas as medidas determinadas no item 9.2 do Acórdão 2971/2020-TCU-Plenário , adotar as providências a seguir, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.090/2021-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Hospital de Guarnição de Porto Velho/RO 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. encaminhar ao Hospital de Guarnição de Porto Velho esta deliberação, destacando que esta pode ser acessada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 1.6.2. determinar o apensamento deste processo ao processo originador (TC 024.061/2020- 4).